Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703842-23.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARMELO SOUTO TORMIN DESPACHO CARMELO SOUTO TORIN (ID 66905833) se insurge contra a decisão de ID 65926530 que sobrestou os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255). Alega, em síntese, que os apelos constitucionais seriam intempestivos e que o debate sobre o critério de fixação dos honorários de sucumbência teria sido alcançado pelos efeitos da preclusão. Pugna pela reconsideração da decisão impugnada e pela inadmissão dos recursos especial e extraordinário. Sem razão o peticionante. Oportuna a transcrição de trecho da trajetória processual. O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível negou provimento ao apelo, em ementa que restou assim redigida: ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEORIA DA ACTIO NATA. EXTENSÃO DA LESÃO. ESTABILIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA PÚBLICA. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ação regressiva interposta pelo Distrito Federal em face de servidor por condenação em processo visando indenização de danos materiais e morais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Alega que o prazo prescricional só começa a ser contado da data do efetivo pagamento do precatório. 2. O prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32. 3. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 3.1. Desta feita, tem-se que, com a expedição do precatório ou da requisição de pagamento o Estado já tem a plena ciência da extensão da lesão mediante a estabilização do montante devido, o que faz surgir, a partir desse momento, a pretensão para o ajuizamento da ação regressiva. 3.2. Com a expedição do precatório ou RPV, já se encontrará estabelecido o valor a ser pago pela Fazenda, a despeito do tempo que levará para o pagamento. 3.3. Caso se aguardasse a data do efetivo pagamento para que se inicie a contagem do prazo prescricional, a Fazenda teria total controle acerca da prescrição das ações regressivas, o que poderia levar a um quadro de quase imprescritibilidade das demandas, o que não deve ser admitido. 4. Precedente: “(...) Considerando a sistemática própria de liquidação de dívidas imposta à Fazenda, a pretensão autoral a ser deduzida em juízo em ação regressiva está condicionada a expedição do precatório ou da RPV, sendo este o marco a deflagrar o início do prazo prescricional, porquanto, nessa oportunidade, já se encontrará estabelecido o valor efetivo e concreto a ser pago pela condenação imposta ao Estado (...).” (07128730420198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 16/8/2020). 5. No presente caso, a expedição do precatório deu-se em 23/05/2003 e a ação regressiva foi ajuizada em 08/06/2020, estando manifestamente prescrita. 6. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 6.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 6.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$714.364,91), o montante se mostra excessivo. 6.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 6.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00. 7. Apelo improvido. Ambas as partes interpuseram recursos especiais, os quais foram admitidos (ID 33945004 e de ID 33945465). CARMELO SOUTO TORMIN, porquanto sucumbente no ponto, se insurgiu quanto o arbitramento dos honorários, ao passo que o DF questionou o transcurso do prazo prescricional. O STJ (ID 48172710) negou provimento ao recurso do ente público e deu provimento ao apelo da parte adversa para devolver os autos à origem para observância das faixas legais descritas no artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, inciso III, 8o e 11. Em rejulgamento, o colegiado cível retificou os honorários sucumbenciais para arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 53210780 e ID 63499281). Contra tal julgado, o DF interpôs recursos especial e extraordinário, requerendo a adoção do parâmetro equitativo para fins de fixação da verba honorária. Os apelos foram sobrestados (ID 65926530), como dito, em razão do decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e da afetação do RE 1.412.069/PR pelo STF (Tema 1.255), situação que ensejou a impugnação ora analisada. Das passagens transcritas, verifica-se que, com o novo acórdão prolatado pela turma cível, alterando a regra de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o DISTRITO FEDERAL se tornou sucumbente, viabilizando, por consequência, o manejo dos recursos constitucionais e afastando o pretendido reconhecimento do efeito da preclusão. Além disso, o debate sobre o critério de fixação da verba honorária nos julgados da apelação e dos embargos de declaração somado ao questionamento da matéria no bojo dos apelos extremos atraem a aplicação do rito dos repetitivos, o qual, nos termos do artigo 1.030 do CPC, antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos recursos constitucionais. A título de reforço: “O Recurso Especial é único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem” (AgInt no AREsp n. 1.171.747/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 24/4/2023). Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 65926530, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019